Tribunal: TJPA
Processo: 0002510-41.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002510-41.2013.8.14.0009

APELANTE: ISAIAS DA SILVA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (11/01/2022) e a data do recebimento da denúncia (12/02/2015), já se passaram 06 (seis) anos e 11 (onze) meses, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 11/02/2019.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, todos do CPB.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Isaías da Silva Neves
(nascido em
11/09/1977
) em face de sentença proferida em
11/01/2022
, doc. ID 12727555 – págs. 137/143, pela MMª. Juíza de Direito Substituta da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
Dra. Aline Cysneiros Landim Barbosa de Melo
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Vale pontuar que,
a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos
, consistente na
prestação de serviços à comunidade
, pelo mesmo prazo, em instituição social a ser definida pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12727539 – págs. 87/89)

que, no dia
27/01/2013
, por volta das 16h30min., a guarnição da Polícia Militar de Tracuateua foi acionada por
denúncia anônima
, informando que o nacional conhecido como Índio, e também Catitu,
estava fazendo tráfico de entorpecentes em sua residência
, situada nas proximidades da Câmara Municipal. Os policiais militares se dirigiram ao local e quando chegaram à residência, com o consentimento da filha do indiciado, e acompanhados pela testemunha
Romildo Gomes dos Santos
,
encontraram 06 (seis) trouxas de pasta base de cocaína
. O denunciado não foi encontrado na residência, sendo que, após várias buscas, foi encontrado no Hospital de Tracuateua.

Ele confessou que a droga era sua e que foi adquirida no município de Castanhal
, de um homem que não sabe dizer o nome. Que
comprou 01 (uma) peteca (1,25g)
, pela quantia de R$ 70,00 (setenta reais) e fracionou a mesma em
06 (seis) porções menores para revender a R$ 5,00 (cinco reais)
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12727563 – págs. 158/161), a defesa sustenta a
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do CPB, razão pela qual requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12727565 – págs. 163/165), a digna representante ministerial pugna para que seja
negado provimento ao recurso
, para que se mantenha inalterada a decisão proferida, já que
o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, cabível ao caso, ainda não ocorreu
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
reconhecimento da prescrição punitiva estatal
(parecer doc. ID 12932996 – págs. 171/174).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 12727563 – págs. 158/161), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,

praticado pelo ora recorrente. Segundo a defesa, foi aplicado ao réu a pena em concreto de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (11/01/2022)
, doc. ID 12727555 – págs. 137/143,
e a data do recebimento da denúncia (12/02/2015)
, doc. ID 12727540 – pág. 106,
já se passaram 06 (seis) anos e 11 (onze) meses, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 11/02/2019
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do réu/apelante Isaías da Silva Neves pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V c/c o art. 110, §1º, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2023